Tribunal: TJDFT
Processo: 0703784-54.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROCESSO EXTINTO SEM O EXAME DO MÉRITO. REGISTRO IMOBILIÁRIO. RÉUS QUE NÃO FIGURAM COMO PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL OBJETO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da sentença que extinguiu o processo sem o exame do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
2. De acordo com a regra prevista no art. 1418 do Código Civil, o promitente comprador pode exigir do promitente vendedor ou de terceiros a quem os respectivos "direitos" forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, nos termos descritos no contrato e, caso ocorra recusa, ao promitente comprador é facultado requerer a adjudicação compulsória do imóvel mediante suprimento judicial da vontade do promitente vendedor. 2.1. A ação de adjudicação compulsória versa, portanto, a respeito do interesse do adquirente em obter o necessário registro do título de aquisição do domínio do imóvel no respectivo Cartório do Registro de Imóveis. Trata-se de vínculo jurídico de caráter obrigacional, pois apenas com o aludido registro haverá a transferência da propriedade do bem ao adquirente.
3. No caso em deslinde, no entanto, antes da celebração do negócio jurídico ora em exame houve o "cancelamento" das averbações e dos registros anteriores ocorridos na matrícula do imóvel, dentre os quais a aquisição da fração pelos promitentes vendedores 3.1. Assim, os réus não figuram como proprietários do imóvel, de modo que a pretensão ora exercida pelos autores, à adjudicação compulsória, não pode ser exercida em desfavor dos ora apelados.
4. Recurso conhecido e desprovido.